Tribunal: TJDFT
Processo: 0709381-45.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MOVIDA POR ORISVALDO NOGUEIRA, BENEFICIÁRIO DA BRADESCO SAÚDE, CONTRATADO ATRAVÉS DA RBPR PLANOS SAÚDE E INTERMEDIADO PELA REPRESENTANTE DE SEGUROS MARIA DA ATIVIDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA RÉ, SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA HÁ QUASE 2 ANOS. MERA FUNÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODER DE GERÊNCIA SOBRE O PLANO. CORRETORA ILEGÍTIMA PARA O POLO PASSIVO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE QUEM INDEVIDAMENTE FIGUROU NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. MÉRITO. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVADA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MÉDICA URGENTE. SITUAÇÃO GRAVE. DANO MORAL. CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, a qual determinou a manutenção do plano de saúde do autor e condenou, solidariamente, os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 1.1. Em suas razões, o plano de saúde réu pugna pela reforma da sentença e consequente improcedência dos pedidos autorais. Alega, em resumo, não possuir qualquer ingerência sobre ativações e cancelamentos de segurados nas apólices, atribuições, por força de previsão legal e contratual, exclusivamente imputáveis à administradora. Ademais, sustenta a inexistência de qualquer ato ilícito atribuível à conduta da seguradora, devendo ser excluída a condenação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há, quanto ao mérito, duas questões em discussão: (i) analisar a (i)legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde do autor (coletivo empresarial), mormente em face do plano recorrente, o qual alega somente ter cancelado o contrato em razão de solicitação da empresa estipulante; e (ii) perquirir acerca da ocorrência de violação aos direitos da personalidade do autor, passível de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva da corretora. 3.1. Na hipótese concreta, a pretensão do autor não pode ser dirigida contra a corretora, pois a demandada é uma agente de corretagem e não tem responsabilidade pelo cancelamento unilateral do plano de saúde do autor, sendo este ato posterior à contratação (quase 2 anos após), sobre a qual não tem poder de gestão e não foi beneficiada. 3.2. Portanto, a corretora tem a função de intermediação do negócio, ficando obrigada, na forma do art. 723 do Código Civil, somente a executar a mediação com diligência e prudência, bem como a prestar ao cliente, de forma espontânea, todas as informações sobre o andamento do negócio. Não há nos autos qualquer demonstrativo de que a ré faltou com seus deveres enquanto intermediadora na contratação, estando toda a causa de pedir da presente demanda baseada no cancelamento do plano, o qual, se deu, repita-se, quase 2 (dois) anos após o ajuste contratual ter sido firmado. 3.3. Apenas em caráter excepcional, quando contribui, por ação ou omissão, para a frustração da cobertura contratual, o corretor pode ser responsabilizado civilmente (art. 126 do Decreto-Lei no 73/1966 e art. 20 da Lei no 4.594/64). 3.4. Precedente da Casa: “[...] A corretora que se limitou a intermediar a contratação é parte ilegítima para a demanda que se originou do posterior cancelamento indevido do plano de saúde.” (Acórdão 1260198, 0711352-91.2018.8.07.0007, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 17/07/2020).
4. Do mérito. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre operadora de plano de saúde e beneficiário, conforme Súmula 608 do STJ. 4.1. Na hipótese, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, ‘b’, da Lei no 9.656/98), se sujeita a regras específicas, as quais possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. 4.2. Nessa linha, a rescisão unilateral é permitida na hipótese, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – apenas condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivo ou por adesão ou empresarial ao cumprimento de prazo mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do segurado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 4.3. Na hipótese concreta, o autor beneficiário requereu o cancelamento do plano junto à corretora em 10 de novembro de 2021, entretanto, logo em seguida, em 22 de novembro de 2021, solicitou o desfazimento do cancelamento, sendo informado pela intermediadora, de forma expressa e escrita, que a providência havia sido tomada. 4.4. Dessa forma, havia, por parte do cliente, legítima expectativa de continuidade da vigência do plano de saúde, tendo aquele, inclusive, efetuado o pagamento dos boletos do plano referentes aos meses de novembro e dezembro; todavia, a continuidade foi obstada, sendo o plano de saúde suspenso/cancelado, somente obtendo o segurado ciência do cancelamento do plano de saúde em 20/12/2021, no momento da não autorização para realização de urgente cirurgia de risco.
5. A despeito de o plano de saúde recorrente alegar não possuir qualquer ingerência sobre ativações e cancelamentos de segurados nas apólices, atribuições exclusivamente imputáveis à administradora/estipulante, como bem pontuou o Juízo a quo, não ficou demonstrado na hipótese a notificação prévia do autor acerca do cancelamento do plano de saúde. 5.1. Destarte, o dever de informar se estende a toda a cadeia de fornecedores, exigindo-se, portanto, da operadora a notificação individual de cada um dos beneficiários acerca da resilição do contrato, ônus do qual não se desobriga pela mera transferência às demais partes integrantes da cadeia. 5.2. A necessidade de comunicação se justifica porque é dever da operadora assegurar ao beneficiário a possibilidade de migração para plano individual ou familiar, sem imposição de novas carências, de forma a garantir a continuidade da assistência à saúde, sobretudo àqueles que estejam em situação de urgência ou em tratamento contínuo, nos termos das Resoluções ANS no 438/2018 e CONSU no 19/1999. 5.3. Precedente desta Corte de Justiça: “[...] 5. O cancelamento do plano de saúde coletivo se operou de forma irregular, porquanto a apelada não promoveu a notificação prévia do autor acerca da sua pretensão de extinguir o contrato, violando, assim, os vinculantes preceitos dos arts. 421 e 422 do Código Civil, que condicionam a liberdade de contratar aos limites da função social e aos princípios da probidade e da boa-fé, bem assim os idênticos valores que a Lei n. 8.078/90 tutela em seus arts. 39 e 51. [...]” (Acórdão 2011351, 0701162-63.2023.8.07.0017, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 02/07/2025).
6. Não bastasse isso, observa-se dos documentos juntados ao feito restar comprovada a situação de, quando do cancelamento do plano, se encontrar o beneficiário em tratamento médico contínuo, indicando o laudo médico juntado a necessidade de realização de cirurgia de revascularização do miocárdio, de urgência, com “risco de evento coronariano agudo e óbito”. 6.1. Nesse contexto, mesmo se o cancelamento tivesse se operado de forma válida (não é a hipótese dos autos, frisa-se), o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de manutenção da cobertura enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico, veja-se (REsp no 1.842.751/RS - Tema Repetitivo no 1082): “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” 6.2. Outrossim, embora o plano sustente a ocorrência de fraude na contratação do ajuste coletivo empresarial, consigne-se não existir comprovação de fraude imputável ao autor. Na verdade, consoante gravação de ligação acostada, o autor sequer sabia que teria sido, mediante fraude, incluído em plano empresarial, tendo ele mesmo trazido tais fatos à tona com o presente processo. 6.3. A responsabilidade de “exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante”, assim como verificar “a condição de elegibilidade do beneficiário” para adesão à modalidade coletiva cabe exclusivamente à administradora de benefícios e à operadora do plano de saúde, nos termos do artigo 9o, parágrafos 3o e 4o da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde, não podendo ser transferida ao consumidor.
7. Do dano moral. O cancelamento indevido do plano de saúde gera dano moral in re ipsa, pois vai além do mero inadimplemento contratual, privando o beneficiário da assistência médica essencial e causando angústia e sofrimento cuja comprovação específica não se faz necessária, mormente por se tratar de paciente o qual ficou desassistido dos urgentes serviços médicos dos quais necessitava diante do quadro de problemas cardíacos apresentado. 7.1. O valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta e a capacidade econômica das rés, não devendo ser alterado.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver majoração, exclusivamente em desfavor do ora apelante, dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação. 8.1. Considerando a ilegitimidade passiva da corretora ré, o autor deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do patrono da demandada excluída da lide, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 45.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido. Ilegitimidade passiva da corretora reconhecida.
Teses de julgamento: "1. A corretora que se limitou a intermediar a contratação é parte ilegítima para a demanda que se originou do posterior cancelamento indevido do plano de saúde, ocorrido anos após a contratação. 2. A operadora de plano de saúde deve notificar previamente o beneficiário sobre a rescisão contratual, sob pena de nulidade do cancelamento. 3. Mesmo após a rescisão contratual válida, deve ser assegurada a continuidade do atendimento assistencial ao beneficiário em tratamento médico, conforme Tema 1082/STJ. 4. A responsabilidade pela verificação da elegibilidade do beneficiário é da operadora e da administradora do plano de saúde, não podendo ser transferida ao consumidor. 5. A ausência de notificação prévia e a interrupção de tratamento médico urgente configuram violação aos direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais."
__________________
Dispositivos relevantes citados: art. 16, VII, ‘b’, da Lei no 9.656/98; art. 6o, III, do CDC; Resoluções ANS no 195/2009, 438/2018, Resolução CONSU no 19/1999.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp no 1.842.751/RS - Tema Repetitivo no 1082; TJDFT, Acórdão 2011351, 0701162-63.2023.8.07.0017, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 02/07/2025; TJDFT, APC 07283496320248070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 30/09/2024.